Tribunal: TJMT
Processo: 1029165-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029165-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 942.198.261-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado pelo artigo 38 da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE
CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorr
ente

TATIANA MONTEIRO DA SILVA

postula

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Caso em que a
instituição de ensino
se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva

contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital
”,

com autenticidade garantida pela
infra-estrutura
de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil
,
emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação,

obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “
aceite digital
” e “
assinatura digital
”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “
aceita/concorda/autoriza
” os termos apresentados. Por sua vez, a
assinatura digital
, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura
à
punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do
aceite digital
e/ou
assinatura digital
algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não
é
colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais
Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive
geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

5. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o

§ 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “
aceite digital
”
.

6. No contrato colacionado aos autos nota-se a
presença
de informações como endereço de IP d
a
contratante, número de controle do
aceite digital
e

hora do processamento

– “
Contrato aceito eletronicamente pelo aluno TATIANA MONTEIRO DA SILVA em 15 de Fevereiro de 2019, às
09:15
, por meio do IP no

172.16.161.28, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 1897008004
”
.
ID 98116505 /
Num. 98116505 - Pág. 6

-
, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que
o
consumidor
firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.

8
. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9
. Recurso conhecido e improvido.

10
.
Condeno
a
Recorrente
TATIANA MONTEIRO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em
adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

VOTO-VISTA

Egrégia Turma:

Pedi vista do presente processo na última sessão do Plenário Virtual, realizada no período entre os dias 13 a 17/09/2021, desta Turma Recursal, após constatada a divergência no que se refere à validade de contrato eletrônico firmado em ambiente virtual, sem que seja atestada por uma autoridade certificadora a legitimidade da assinatura, especialmente, por estar acompanhado de provas produzidas de forma unilateral, peço vênia para discordar do voto da Excelentíssima Relatora, a seguir transcrito:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente TATIANA MONTEIRO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Caso em que a instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela infra-estrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”.

6. No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento – “Contrato aceito eletronicamente pelo aluno TATIANA MONTEIRO DA SILVA em 15 de Fevereiro de 2019, às 09:15, por meio do IP no 172.16.161.28, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 1897008004”. ID 98116505 / Num. 98116505 - Pág. 6 -, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.

8. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente TATIANA MONTEIRO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, analisando as questões de fato e de direito, constata-se que a assinatura eletrônica realizada em ambiente virtual, não possui certificação emitido pela ICP-Brasil, órgão oficialmente reconhecido pela forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de prestação de serviço, confissão e novação de dívida e Histórico Escolar).

A MP no 2.200 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Extrai-se do art. 1o, os pressupostos de; quais seja: autenticidade, integridade e preservação de cadeia de custódia, conferindo aos documentos qualidade inquestionável.

Nota-se que, apesar de o art. 10, § 2o da Medida Provisória no 2.200/2001 validar não só à assinatura via certificado digital, mas, também qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, como se dá no presente caso, não há como desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento à expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Nesse contexto, havendo impugnação da Reclamante quanto à validade e o aceite do contrato assinado via “aceite digital”, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que o documento foi assinado de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa da reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital” (id. 80649994, p. 01), extrato financeiro, confissão e novação de dívida e histórico escolar, bastando uma simples leitura destes documentos para observar que não há a assinatura presencial da reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pela mesma, limitando-se, repito, a documentos de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular a reclamante à suposta assinatura digital firmada em ambiente virtual no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito. Daí, merecer reforma a sentença objeto do presente recurso.

Reprisa-se, a Reclamada apresentou tão somente os contratos alhures mencionados, os quais não comprovam a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante, padecendo de legalidade as cobranças oriundas de tais contratos e, pelas mesmas razões, as inscrições dos respectivos débitos nos órgãos de proteção ao crédito devem ser consideradas indevidas.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Oportuno consignar que não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito no valor de R$419,20 (quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021